Tribunal: TJPA
Processo: 0150202-66.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0150202-66.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: FRANCISCO CARLOS ABREU GAMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Francisco Carlos Abreu Gama contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de Apelação Cível, determinando o encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por se tratar de competência federal. O agravante sustenta que a questão da competência não foi debatida previamente pelas partes, defendendo a competência da Justiça Estadual para julgar ações de cobrança de FGTS contra ente municipal, conforme precedentes do TJE-PA e do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão monocrática incorreu em erro ao suscitar, de ofício, questão de competência sem manifestação prévia das partes;
(ii) estabelecer se a competência para julgar o recurso de Apelação é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência absoluta, sendo matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, dispensando prévia provocação das partes.

4.

O entendimento firmado no julgamento do Conflito de Competência nº 181534-PA pelo STJ reafirma a competência da Justiça Estadual, por delegação, para processar ações relativas ao FGTS em primeira instância, mas determina que os recursos dessas ações sejam apreciados pela Justiça Federal, conforme o art. 109, §§ 3º e 4º da Constituição Federal.

5.

A jurisprudência do STJ é clara ao assentar que a competência absoluta pode ser reconhecida de ofício, sendo o recurso cabível ao TRF da 1ª Região.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para processar e julgar ações de cobrança de FGTS contra ente municipal, na instância recursal, é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, §§ 3º e 4º da CF/1988.

2.

A competência absoluta, por constituir matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de manifestação das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp: 1657028 MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17.02.2020, DJe 20.02.2020.
STJ, CC 181534-PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Francisco Carlos Abreu Gama,
em face da decisão monocrática de ID nº 17540532 que entendeu pelo não conhecimento do recurso e encaminhamento dos autos ao TRF da 1ª Região.

Em suas razões (ID nº 17763602) o recorrente defende que a tese assentada na decisão monocrática não foi suscitada pelas partes e também não lhes foi dada oportunidade de se manifestar sobre.

Aponta que a jurisprudência do TJE-PA volta-se à competência da referida corte estadual para julgar ações de cobrança de FGTS contra ente municipal.

Menciona os Recursos Extraordinários nº 597.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral.

Elucida ainda que no julgamento do conflito de competência de nº 181534 o STJ firmou entendimento de que a Vara Única de Acará é a competente para processar e julgar ação de cobrança de FGTS contra o Município.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do Agravo Interno.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

In casu
, o entendimento firmado na decisão monocrática não excluiu a possibilidade de julgamento das ações versando sobre FGTS pela Vara Única de Acará, conforme entendimento firmado no Conflito de competência de nº 181534-PA (2021/0243533-9).

Nesse sentido, imperioso se faz reafirmar os termos assentados na decisão combatida,
in verbis
:

“(...) a sentença foi proferida por um Juiz Estadual, investido de competência federal delegada, sendo, contudo, o recurso cabível à Justiça Federal, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 109, da Constituição Federal, que assim dispõem: (...)”

Como bem pode se perceber, a incompetência, repercute somente sobre a instância recursal, mantendo-se a competência da instância primeva à justiça Estadual por delegação.

Ademais, impende asseverar que a hipótese condiz à matéria de ordem pública, sendo, portanto, cognoscível de ofício.

No mesmo sentido a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A competência absoluta, por constituir matéria de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1657028 MG 2017/0044394-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020).

Como bem pode se perceber, sendo o caso de competência absoluta,
vislumbra-se que, deve ser mantido o julgado de ID nº 17540532, em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 21/10/2024